Tribunal: CARF
Processo: 13896.002951/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002951/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.374 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
REGINA TEREZA DE OLIVEIRA MANFRIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE.
ENTIDADE
FAMILIAR.
POSSIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Para o exercício de 2006, na hipótese em que o cônjuge beneficiário constar do
plano de saúde do cônjuge titular e apresentar DAA em separado, poderá
utilizar-se somente da dedução alusiva à sua participação no plano, sem
comprovação do ônus financeiro.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas
odontológicas, no valor de R$ 1.700,00, e com o plano Sul América Companhia de Seguro
Saúde, no valor de R$ 5.533,26, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002951/2009-74
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002951/2009-74

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/43):
Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2006, ano-calendário 2005, em nome
da contribuinte acima qualificada, foi alterado o resultado de imposto a pagar no valor
de R$ 107,83 para crédito tributário no valor de R$ 10.397,73, sendo R$ 4.808,65 de
imposto suplementar, R$ 3.606,48 de multa de ofício e R$ 1.982,60 de juros de mora
calculados até 30/11/2009 (fls. 09/12).
O lançamento foi decorrente de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de
R$ 17.485,98.
Cientificada do lançamento em 08/12/2009 (fl. 24), a interessada, apresentou
impugnação de fls. 03/07, em 29/12/2009, na qual alega:
1) Em relação ao pagamento de R$ 1.700,00 à Maria Silvia A P. Maximiano,
conforme instruções referentes às deduções de despesas médicas, no Perguntas e
Respostas relativas à Declaração de IRPF-2006, fez a indicação dos cheques
nominativos, através da apresentação dos canhotos originais dos cheques, que
não foram suficientes. Assim, providenciou cópias dos cheques junto ao
Banco Itaú S.A., referentes a conta corrente 09884-2, mantida na agência
0758, da qual é titular, que encontram-se em anexo.
2) Em relação ao pagamento de R$ 15.785,98 efetuado à Sulamérica Companhia
de Seguro Saúde, na descrição dos fatos da Notificação de Lançamento consta:
“Comprovante em nome de terceiro, não dependente”. De pronto, tal afirmação
é totalmente refutável, já que, pela legislação tributária em vigor, cônjuge é
elegível como dependente, biunivocamente, seja a esposa do marido OU este
daquela; no caso apenas decidimos apresentar declaração em separado, como
facultado pela legislação.
3) Ora, os beneficiários 1, 4 e 5 acima, respectivamente cônjuge, e filhos
universitários com idade inferior a 25 anos, eram passiveis de serem
considerados meus dependentes perante a legislação tributária, mas
apresentaram declarações em separado. No entanto não utilizaram os valores
pagos ao plano de saúde como dedução em suas declarações. Assim,
combinando o teor da resposta dada a questão 355 pela Receita Federal com o
da resposta dada a questão 356, o total pago ao Plano de Saúde referente a
esses beneficiários e a mim própria podia ser lançado em minha declaração, isto
6, o total de R$ 15.794,44.
4) Houve um erro de R$ 8,46 (para menos) no valor deduzido na minha
declaração na totalização do valor de despesas médicas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Não havendo o interessado logrado comprovar, com documentos hábeis, a efetiva
realização das despesas médicas glosadas, mantêm-se os valores conforme lançamento.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002951/2009-74

Cientificada da decisão, em 19/11/2014 (fls. 68), a contribuinte já havia
interposto, em 27/08/2014, recurso voluntário (fls. 49/55), insurgindo-se contra a manutenção da
glosa das despesas médicas operadas, porquanto deduzidas em estrita observância tanto da
legislação vigente quanto as orientações traçadas pela RFB, verificando assim sua boa-fé e
ausência de dolo no preenchimento da declaração de ajuste anual. Requer, ao, final o
cancelamento do débito fiscal reclamado, além de reafirmar o pedido de correção do DARF que
instruiu a intimação para pagamento do crédito mantido, ante o erro de preenchimento nele
apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/66.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à profissional Maria Sílvia
Alexandre Pereira Maximiano (R$ 1.700,00) e ao plano SulAmérica Companhia de Seguro
Saúde (R$ 15.785,98), por falta da comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os dispêndios,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002951/2009-74

de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 40/42):
Na impugnação, apresenta a impugnante as cópias dos cheques de fls. 15 a 18, que
comprovam pagamento realizados à M. Silvia A. P. Maximiano, no valor total de
R$ 1.700,00. Essas cópias de cheques comprovam que a impugnante foi quem
desembolsou os valores, porém esses documentos não são suficientes para
comprovar que os valores foram destinados a profissionais de saúde para
pagamentos relativos a tratamentos de saúde.
Poderia, pelo menos, ter a contribuinte informado a que título foram realizados os
pagamentos e a especialidade da profissional.
Dessa forma, esses documentos são insuficientes para comprovação de despesas
médicas.
Apresenta ainda a contribuinte o Informe emitido pela Sul América Companhia de
Seguro Saúde, CNPJ 01.685.053/0001-56 (fl. 11), que tem como beneficiários Silvio
Roberto Manfrin (seu cônjuge e titular do plano de saúde), a impugnante e seus
três filhos (Marcus Patrik O Manfrin, Silvio Roberto de O Manfrin e Gustavo
Marcelo de O Manfrin).
Em relação ao plano de saúde, a questão 355 do Perguntas e Respostas do Imposto de
Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2005, traz a seguinte colocação:
355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano
que declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem considerados
dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem
do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação
tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao plano, desde
que não seja utilizada como dedução nas declarações dos dependentes.”
(grifos nossos)
(...)
Conforme entendimento acima exposto, poderia o titular do plano, Sr. Silvio Roberto
Manfrin, deduzir, a título de despesa médica, o valor pago por ele à Sul América
Companhia de Seguros Saúde referente ao cônjuge e aos filhos, desde que os
filhos/segurados pudessem ser considerados dependentes perante a legislação tributária
e não tenham utilizado o valor como dedução nas suas declarações.
É entendimento atual da RFB que a pessoa física que constou como beneficiária em
plano de saúde de outra pode deduzir as suas despesas com esse plano desde que fique
comprovado o seu ônus financeiro, mediante documentação hábil e idônea. Essa
comprovação do ônus financeiro não é necessária quando os beneficiários do plano
de saúde também possam ser consideradas dependentes, perante a legislação
tributária, do titular do plano e que componham a unidade familiar, conforme
pode-se ver na pergunta 359 do Perguntas e Respostas do Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário 2010:
359 – O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor
integral pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos
filhos quando estes declarem em separado? E a pessoa física que constou
como beneficiário em plano de saúde de outra poderá deduzir as suas
despesas?
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002951/2009-74

O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
A pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
poderá deduzir as suas despesas com esse plano desde que fique
comprovado o seu ônus financeiro, mediante documentação hábil e idônea
(por exemplo: contrato de prestações de serviços do plano de saúde ou
declaração do plano, além da comprovação da transferência de recursos ao titular
do plano).
Contudo, não há a necessidade de comprovação do ônus financeiro quando os
beneficiários do plano de saúde também possam ser considerados dependentes,
perante a legislação tributária, do titular do plano e que componham a unidade
familiar, como por exemplo, entre cônjuges e entre pais e filhos, ainda que
apresentem Declaração de Ajuste Anual em separado.
Assim, poderia a impugnante deduzir as suas despesas médicas de plano de saúde
no qual consta como beneficiária, sem comprovação do ônus financeiro.
Entretanto, no presente caso, constata-se que o cônjuge da impugnante apresentou
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006, no Modelo Simplificado, conforme
Sistemas da RFB.
(...)
Vê-se que a opção pelo Modelo Simplificado implica em renúncia da dedução de todas
as deduções previstas na legislação tributária, inclusive as despesas médicas.
Dessa forma, entende-se que no caso de apresentação de declaração em separado no
modelo simplificado por um cônjuge, na qual todas as deduções a que estes teriam
direito são substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde é
considerada indedutível na declaração do outro cônjuge.
Cabe esclarecer que, em relação às despesas médicas de seus filhos (Beneficiários 4 e 5
do documento de fl. 19), não ficou comprovado que Silvio Roberto de Oliveira
Manfrin e Gustavo Marcelo de Oliveira Manfrin, com 23 e 21 anos completos,
respectivamente, poderiam ser considerados seus dependentes, conforme art. 35 da
Lei no 9.250, de 26/12/1995, caso fosse possível a dedução dos valores de plano de
saúde respectivos a eles.
Dessa forma, é incabível restabelecer o valor de R$ 15.785,00 a título de despesas
médicas referente a Plano de Saúde, mantendo-se a glosa a título de dedução indevida
de despesas médicas no valor total de R$ 17.485,98.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto a despesa paga à profissional Maria Sílvia Alexandre Pereira Maximiano,
não se discute que é responsabilidade do contribuinte comprovar a realização dos tratamentos
suportados e dos respectivos dispêndios, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para
que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002951/2009-74

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos, dentre os quais aqueles alusivos à transações e
transferência de numerário via transações bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes
de saques, aliás, como comprovado pela conduta da Recorrente em relação aos anos-calendários,
em relação à mesma profissional (fls. 58/59).
Neste contexto, tenho as cópias dos cheques nominais apresentadas, apontam e
comprovam a ocorrência dos pagamentos realizados no ano-calendário autuado, bem como
confirmam o tratamento odontológico submetido e reiterado pela Recorrente, restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos serviços e dos dispêndios, na
exata dicção do art. 81, § 1o, III do RIR/99, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa no particular.
No que tange à despesa com o plano de saúde, de fato, a teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas da contribuinte e de seus dependentes informados
na declaração de ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os
requisitos exigidos, ao teor do art. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Não obstante, embora registrando que os filhos/não dependentes declarados,
Silvio Roberto e Gustavo Marcelo de Manfrim (fls. 19 e 63), eram passíveis de serem
considerados dependentes – cuja situação, diga-se de passagem, não restou demonstrada nos
autos, por documentação hábil e consistente – ambos também apresentarem DAA em separado
conforme alega a própria Recorrente, não restando assim comprovado os enquadramentos como
dependentes tributários. E mesmo que assim não fosse, não se pode olvidar que o titular do plano
contratado era o seu marido, Silvio Roberto Manfrin, e eventual aproveitamento das despesas
com os aludidos dependentes caberia a ele (titular do plano), conforme, aliás, bem fundamentado
na decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente a glosa das despesas com o plano de
saúde em relação aos mesmos.
Já em relação a participação da Recorrente, melhor sorte lhe reserva. A orientação
fiscal sobre a matéria para o IRRF/2006, era no sentido de que na hipótese de a esposa constar do
plano e, embora podendo ser considerada dependente perante a legislação tributária e apresentar
declaração em separado, poderia ser deduzido o valor pago, desde que não seja utilizada como
dedução pelo cônjuge/titular do plano, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o
referido titular apresentou DAA simplificada, conforme certificado na decisão recorrida.
Todavia, observo que a orientação fiscal vigente à época não trazia qualquer
ressalva quanto ao modelo de declaração entregue pelo cônjuge titular, conforme se
depreende da Pergunta no 355, o Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2006, transcrito na
decisão recorrida.
Somente a partir do ano-calendário de 2006, o Fisco passou a fazer a advertência
quanto ao modelo da declaração entregue, conforme se depreende da Pergunta no 356 do Manual
de Perguntas e Respostas IRPF/2007:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002951/2009-74

Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular
do plano.
Destarte, ancorado na orientação fiscal vigente no ano-calendário 2005 –
considerando que o cônjuge titular do plano, mesmo declarando em separado não usufruiu da
dedução da despesa com plano de saúde, porquanto apresentou DAA no modelo simplificado,
conforme, aliás, registrado na decisão recorrida – urge o cancelamento da glosa da despesa
alusiva à participação da Recorrente no referido plano contratado (fls. 19 e 63).

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas odontológicas, no valor de R$ 1.700,00, e com o plano
Sul América Companhia de Seguro Saúde, no valor de R$ 5.533,26, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Original